Tribunal: TJSP
Processo: 2224748-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais. Abusividade de reajustes e aplicação dos índices previstos pela ANS para os contratos individuais e familiares. Insurgência contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Descabimento. Reajustes relativos aos contratos coletivos por adesão que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais. Abusividade de reajustes e aplicação dos índices previstos pela ANS para os contratos individuais e familiares. Insurgência contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Descabimento. Reajustes relativos aos contratos coletivos por adesão que não estão vinculados aos reajustes fixados pela ANS para os planos individuais. Necessidade de regular contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.